Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. PRELIMINARES. (1) gratuidade. preparo. recolhimento. preclusão lógica. (2) NULIDADE DA SENTENÇA. (2.1) CERCEAMENTO DE DEFESA. inexistência. ACOLHIDA. (2.2) DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROPRIEDADE. POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS.
1. Evidenciado que, embora tenha requerido a concessão do benefício da justiça gratuita, o recorrente recolheu o preparo recursal, mostra-se configurada a preclusão lógica, o quê obsta o deferimento do pedido. Impugnação deferida. Requerimento indeferido.
2. Demonstrado que o juiz assegurou a ampla defesa à parte processual para recolher os honorários periciais e não ficou silente quanto a pedido correlato de concessão do benefício da justiça gratuita, inexistiu cerceamento de defesa. Preliminar de não conhecimento quanto a questão de cerceamento. Acolhida.
3. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença no caso em que o recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.
4. Enquanto destinatário final da prova, “o juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; for desnecessária em vista de outras provas produzidas; [ou] a verificação for impraticável”, nos termos dos arts. 370 e 464, § 1o, I a III, ambos do CPC. 4.1. Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários periciais serão rateados por ambas as parte processuais, consoante o art. 95, caput, deste Código.
5. Havendo dúvidas sobre os limites da área de bem imóvel, objeto de ação em que se discute a imissão na posse, necessária de faz a produção de prova técnica, com laudo pericial produzido por engenheiro agrimensor, topografo ou outro profissional que consiga investigar as coordenadas geográficas destes limites, nos termos do art. 464, § 1o, I, do CPC.
6. Em sede de ação de imissão na posse (CC, Art. 1.228, caput – última parte), enquanto fatos constitutivos do seu direito de ser imitido na posse, cabe ao autor o ônus de comprovar a sua propriedade, a impossibilidade de usufruir do bem por resistência de terceiros, a perda de legitimidade do uso do bem e a sua utilização injusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC.
7. Apelação conhecida parcialmente e, nesta parte, desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.